Tribunal: TJDFT
Processo: 0735529-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de extensa dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.